Tribunal: STF
Processo: AP 2053
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 124) e, em 5/5/2025, determinei o cumprimento das penas restritivas de direitos impostas (eDoc. 125).
A Defesa de SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO apresentou petição requerendo (eDoc. 132):

“a) A detração da pena referente aos 14 (quatorze) dias em que SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO esteve em Prisão Preventiva; 
b) A detração da pena referente ao período de 27 (vinte e sete) meses e 14 (quatorze) dias em que lhe foi imposto como medida cautelar o recolhimento noturno (entre às 19h até às 6h), e a permanência em área de inclusão (residência) nos finais de semana e feriados, com a conversão dos dias de monitoração em dias para detração; 
c) A Extinção da punibilidade de SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO, quanto a pena de multa, em virtude da concessão de induto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.”

Em 17/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR apresentou documentos referente a prestação de serviços à comunidade (eDoc. 135).
A apenada SHAINE PALMA SILVA, com 40 anos de idade, foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade. Foi presa preventivamente durante o período de  9/1/2023 e foi concedida a liberdade provisória em 17/1/2023 (Pet 10820, eDoc. 1.975).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento da detração em relação ao período em que a sentenciada esteve presa cautelarmente, indeferindo-se os demais pleitos defensivos” (eDoc. 138), o que acolhi, em 30/10/2025 (eDoc.140).
Em 23/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR comunicou o cumprimento integral da prestação de serviço à comunidade pela apenada SHAINE PALMA SILVA (eDocs.152-154).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Shaine Palma Silva Ribeiro apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”(eDoc.157).
É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Colégio Estadual Almirante Tamandaré (eDocs. 135, 148-151 e 154), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 135, fl.2).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 157):

“A legitimidade prioritária para promover a execução forçada da pena de multa é conferida ao Ministério Público (arts. 164 e seguintes da Lei n. 7.210/1984, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150/DF13), sem prejuízo da possibilidade de o magistrado determinar a intimação do apenado para que, de forma voluntária, efetue o pagamento da pena pecuniária, de modo a permitir, em um primeiro momento, o adimplemento da pena de multa sem a necessidade de ação de execução.
 A possibilidade de o Juiz instar o condenado ao adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária não interfere, assim, na atribuição executória do Ministério Público, que permanece como instituição legitimada para postular, inclusive, medidas constritivas. As duas hipóteses, na verdade, são distintas e complementares, pois o Magistrado pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar o condenado para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial. 
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. A apenada, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa.
 Além disso, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP) preveem a possibilidade de se requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas.
 O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pela extinção da punibilidade de Shaine Palma Silva Ribeiro apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas;
 b) pela intimação de Shaine Palma Silva Ribeiro para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral da pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado, ou requerer o parcelamento do valor, devidamente instruído com documentos que comprovem a incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SHAINE PALMA SILVA (CPF: 054.230.519-40), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, para que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente